Tribunal: TJPA
Processo: 0005024-51.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005024-51.2019.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO ALVES DE ALENCAR, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ANTONIO ALVES DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005024-51.2019.8.14.0107

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/APELADO:
ANTONIO ALVES DE ALENCAR

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO(A):
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/SP 178033

ADVOGADO(A):
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/MA 10288

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
ANTONIO ALVES DE ALENCAR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,

em desfavor de

ANTONIO ALVES DE ALENCAR
, em razão do ACÓRDÃO ID 19443130, assim constituído:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC.
MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE SE MANIFESTAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.
”.

A Embargante alega que o Acórdão é omisso, uma vez que, deixou de analisar o seu pedido referente a restituição dos valores que a embargada recebeu indevidamente.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 20110554.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada,

entendo não assistir razão ao embargante.

O banco mesmo citado, deixou de apresentar contestação no prazo legal, e não juntou qualquer documento capaz de demonstrar a realização do negócio jurídico entre as partes, tampouco foi carreado qualquer documento demonstrando a disponibilização dos valores supostamente emprestados ao consumidor.

Pois, embora citado, o embargante deixou escoar o prazo para defesa, aplicando-se os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC
[1]
, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte requerente.

Assim, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes ou de qualquer relação jurídica entre elas, entende-se que é indevida a restituição de valores.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Pelo exposto
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 344.
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Belém, 03/09/2024